Tribunal: TJES
Processo: 5006116-98.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006116-98.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
M
ENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVAS A POLUIÇÃO SONORA. QUIOSQUE EM PRAIA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO.

I. CASO EM EXAME

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em face do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória. A controvérsia envolve duas ações de obrigação de fazer movidas contra a empresa ECOS Eventos Ltda., referentes à poluição sonora provocada por festas realizadas no Quiosque 01 da Praia de Camburi, Vitória/ES, com pedidos relacionados ao cumprimento de normas ambientais e contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão entre as ações em tramitação nas duas varas, e (ii) estabelecer qual juízo é competente para processar e julgar as demandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conexão entre as ações se verifica pela identidade parcial da causa de pedir e dos pedidos, conforme disposto no art. 55 do CPC, já que ambas as demandas visam à adequação da atividade sonora no Quiosque 01 e envolvem a aplicação de normas ambientais e contratuais.

A jurisprudência entende que a reunião de processos conexos evita decisões conflitantes ou contraditórias, conforme art. 55, § 3º do CPC, ainda que não haja completa identidade de partes ou fatos.

A necessidade de decisões uniformes em relação às obrigações ambientais e contratuais da empresa ECOS Eventos Ltda., aliada à prudência processual, justifica a reunião das ações sob a competência do juízo prevento, a 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que primeiro recebeu uma das ações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência conhecido. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória declarado competente para julgar as demandas.

Tese de julgamento
:

A conexão entre ações existe quando há identidade parcial de causa de pedir e pedidos, ainda que não haja identidade total de partes.

Processos conexos devem ser reunidos para evitar decisões conflitantes, conforme art. 55, § 3º do CPC.

O juízo prevento deve processar e julgar as ações conexas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55, §§ 1º e 3º; Lei 8.666/1993, art. 66; Resolução nº 10/1998 do COMDEMA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RSTJ 98/191.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do conflito e declarar competente o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5006116-98.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
Conflito de Competência
suscitado pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
em face do
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA,

conforme decisão contida no id nº 8307654 (fls. 03/06).

O juízo suscitante, em resumo, aduz que seria incompetente para processar e julgar a ação registrada sob o nº 0004455-73.2019.8.08.0024, na medida em que a autora da referida demanda,
MALVINA INÊS PIGNATON
, objetiva fazer com que a requerida
ECOS EVENTOS LTDA
obedeça as normas ambientais sonoras, quando da realização de festas no Beach Club existente no Quiosque 01 da Praia de Camburi, ao passo que nos autos do processo nº 003574458.2018.8.08.0024, a requerente
PIER VITÓRIA HOTEL LTDA
se insurge contra a execução de música pela
ECOS EVENTOS LTDA
, no Quiosque 01, localizado na Praia de Camburi, acima dos limites sonoros previstos na legislação municipal pertinente, descumprindo também os termos do Contrato de Uso do Quiosque.

Afirma,
ainda,
que não existe identidade de partes nos referidos processos e, como a obediência aos limites sonoros deve ser aferida a partir do local em que o cidadão supostamente lesado esteja, pode ser que em um processo haja violação à legislação ambiental e em outro não.

Dessa forma, apesar de derivarem de um mesmo contexto, a causa de pedir remota (fatos) é diversa.

Destaca, ainda, que sequer poderá ser realizada perícia única, uma vez que deve ser realizada a partir do local de residência/domicílio de cada um dos reclamantes, fazendo-se necessária a análise individualizada de cada processo, o que afasta a interpenetração entre os feitos.

P
or fim,
ressalta
que
“o fato de este Juízo ter recebido uma primeira demanda sobre a temática em questão (ferimento à legislação ambiental pelo Quiosque 01) não o torna Juízo Universal para todas os cidadãos que judicializem a matéria”
.

Por meio da decisão acostada no ID
8307654
(
ID nº
33/35)
, o juízo suscitado,
por sua vez, aduz que a demanda que originou o presente conflito (processo nº
00004455-73.2019.8.08.0024
) e os autos nº 0035744-58.2018.8.08.0024 seriam idênticas, de sorte que concluiu pela existência de conexão por identidade de causa de pedir e pedidos a demandar a reunião das ações, a teor do art. 55 do CPC.

Decisão proferida no ID nº 8447414 na qual fixou-se o juízo suscitante para o cumprimento das medidas de urgência.

Parecer Ministerial
no
ID
nº
8805991
opinando pelo reconhecimento do juízo suscita
nte
como o competente para processar e jugar a demanda de origem
.

Pois bem.

A questão controvertida diz respeito à deliberação em qual dos Juízos deve a demanda de origem

(
ação de obrigação de fazer e não fazer
ajuizada por
MALVINA INÊS PIGNATON
em desfavor de
ECOS EVENTOS LTDA
) tramitar.

Nos autos da referida demanda, registrada sob o nº 0004455-73.2019.8.08.0024
e ajuizada em
19/02/2019
, a referida autora visa fazer com que a requerida obedeça as normas ambientais sonoras, quando da realização de festas no Beach Club existente no Quiosque 01 da Praia de Camburi.

Em síntese, a demandante, conforme os pedidos acostados na inicial, pleiteia a procedência da ação, nos seguintes termos:

“
3. O julgamento de PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, para CONFIRMAR AS LIMINARES concedidas
initio litis
e declarar/condenar o réu:

a) Cumprirem a PROIBIÇÃO prevista no Anexo I ao Edital de Licitação 001/2018- CDV, Item 7.2.3, alínea "h", (que proíbe execução de música, caixas de som, amplificadores, que afetem a área externa do quiosque), bem como, CUMPRIREM as obrigações, de natureza contratual (claúsula quinta. inc. 5.2.3, alínea "h", do Contrato de Concessão de Uso): regulamentar NBR 10.151, da ABNT), e normativas (Resolução n. 10/1998, do COMDEMA e Resolução do CONAMA), que também PROÍBEM a execução de música e a produção de RUÍDO em níveis superiores a 60dBA decibéis, em horário noturno, e 65dBA decibéis em horário diurno, e que CANCELEM/DESFAÇAM DEFINITIVAMENTE, a instalação de um BEACH CLUB e/ou casa noturna, casa de eventos, especializada em drinques, DJS. SHOWS DE SERTANEJO. PAGODE, no QUIOSQUE 01, de Camburi. Vitória/ES, por ato da ECOS EVENTOS LTDA ou de terceiros (Sublocatários);

b) Igualmente, que cancelem /desfaçam a instalação de um BEACH CLUB e/ou casa noturna, casa de eventos, por força da obrigação do réu, de cumprir fielmente (Art. 66, da Lei 8.666/93) o CONTRATO DE CONCESS
Ã
O DE USO N. 11/2018, Cláusula Quinta — Das obrigações das partes. Item 5.2.3, alínea "h", segundo qual, não é permitido a execução de música mecânica ou instrumental com a utilização de amplificadores, caixas acústicas ou quaisquer meios eletrônicos de amplificação na área externa do imóvel, devendo respeitar os limites da legislação em vigor no Município, e que ANULE a previsão contratual de que a primeira ré (concessionária) poderia promover o uso de música ao vivo ou mecânica, mediante autorização prévia, por escrito, da segunda ré (CONCEDENTE), e que em caso de eventos, mediante alvará de eventos emitido pelo órgão competente;

c) Declarar/condenar o réu a CUMPRIR os limites máximos de pressão sonora: no horário diurno = 65 dB(A), e no horário noturno = 60 dB(A) LIMITES DE RUÍDO PERMITIDOS pela Resolução n.'0/1998 (alterada pela Resolução n.'1/2018), do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Vitória — COMDEMA, que em seu art. 5', IX, alíneas "a" e "b", definiu o horário diurno, compreendido entre 07:00 e 21:59hs., e o horário noturno, compreendido entre 22:00 e 06:59 hs., e que na forma do art. 6', caput e 51', previu que, para uma zona municipal de usos diversos, como a Praia de Camburi (área mista, de uso residencial e comercial) são estes os limites de ruido permitidos;

d) Declarar/condenar o réu a fazer exploração imobiliária (sublocação do Quiosque 01, de Camburi, para terceiros I sublocatários, (Cláusula Primeira, item 1.1, e da Cláusula Quinta, item 5.2.1, alínea "c"; item 5.2.2, alínea "I", submetendo e item as 5.2.3, escolhas alínea dos "o", do Contrato de Concessão de Uso nº 11/2018 submetendo as escolhas dos inquilinos selecionados, aos crivos da Administração/CVD, e que deem pleno conhecimento dessa demanda e de suas decisões/ determinações / Sentença, especialmente quanto aos LIMITES DE RUÍDO, proibição de execução de música, ou da obrigação de dotar o local de condições acústicas para conter o ruido em seu interior e o respeito aos limites de horários, limitado até as 22:00hs;

e) Declarar /condenar o réu a CUMPRIR as disposições do art. 8', caput, da Resolução n.10/1998, do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Vitória — COMDEMA, que prevê que SÓ é permitida a execução de música mecânica e ao vivo nos estabelecimentos comerciais e de serviços desde que não provoquem ruído, e que CUMPRAM o previsto nos Q 1' 2', do mesmo art. 8', da Resolução n.'0/1998, do COMDEMA, no sentido de que os estabelecimentos que vierem a requerer a atividade de música mecânica e ao vivo, deverão apresentar junto com as demais exigências o respectivo projeto de tratamento acústico, e que os estabelecimentos em funcionamento que estiverem em desacordo com os limites estabelecidos nesta Resolução, deverão promover as adequações necessárias dentro das condições e prazos estabelecidos pela SEMMAM;

f) Declarar/condenar o réu a cumprirem o disposto no Item 7.2.3, alínea "f", do Anexo I, ao Contrato de Concessão de Uso, que previu a obrigação de cumprir as normas legais, notadamente as relativas a legislação urbana, ambiental e sanitária, licenças e alvarás, e que somente abram ou mantenham o funcionamento do

estabelecimento do Quiosque 01, de Camburi, com o Alvará do Coroo de Bombeiros Militar: com Licença Ambiental expedida pela Secretaria do Meio Ambiente de Vitória/ES; com alvará sanitário da Secretária de Saúde de Vitória/ES, com prova de licença da Ger
ê
ncia Regional do Património da União — GRPU, para explorar atividades comerciais no Quiosque 01, de Camburi, Vitória/ES e outras licenças exigidas pela legislação;

g) Que em caso de descumprimento, seja o réu CONDENADO a pagar MULTA DIÁRIA de R$ 5.000,00, eventualmente incidente, ou alternativamente, no valor fixado inicialmente, e oficiada a autoridade policial ou o Ministério Público Estadual, para apuração dos fatos delituosos, na forma do art. 42. caput e inc. I a III, do Decreto-Lei n'.688/41, que tipifica a contravenção penal de perturbação do trabalho ou do sossego alheios, por meio de gritaria ou algazarra; exercendo profissão inc
ô
moda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais; abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, além da condenação do réu, em virtude de outras medidas coercitivas (art. 537 do CPC) ou executivas (remoção de pessoas, interdição de estabelecimento, etc.— Art. 536, §1º CPC, determinadas pelo Juízo”.

Nos autos da demanda registrada sob o nº
0035744-58.2018.8.08.0024
e ajuizada
anteriormente em
30/11/2018
, a autora
PIER VITÓRIA HOTEL LTDA,
dentre diversas outras providências,
visa fazer com que a
s
requerida
s
ECOS EVENTOS LTDA e COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA - CDV
obedeça as normas ambientais sonoras, quando da realização de festas no Beach Club existente no Quiosque 01 da Praia de Camburi.

Vejamos os pedidos que foram formulados na mencionada demanda:

“
3. O julgamento de PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, para CONFIRMAR AS LIMINARES concedidas initio litis e declarar/condenar as rés a:

a) cumprirem a PROIBIÇÃO prevista no Anexo I ao Edital de Licitação 001/2018- CDV, Item 7.2.3, alínea "h", (que proíbe execução de música, caixas de som, amplificadores, que afetem a área externa do quiosque), bem como, CUMPRIREM as obrigações, de natureza contratual (clausula quinta. inc. 5.2.3, alínea "h", do Contrato de Concessão de Uso): regulamentar NBR 10.151, da ABNT), e normativas (Resolução n. 10/1998, do COMDEMA e Resolução do CONAMA), que também PROÍBEM a execução de música e a produção de RUÍDO em níveis superiores a 60dBA decibéis, em horário noturno, e 65dBA decibéis em horário diurno, e que CANCELEM/DESFACAM DEFINTIVAMENTE, a instalação de um BEACH CLUB e/ou casa noturna, casa de eventos, especializada em drinques, DJS. SHOWS DE SERTANEJO. PAGODE, no QUIOSQUE 01, de Camburi. Vitória/ES, por ato da ECOS EVENTOS LTDA ou de terceiros (Sublocatários);

b) Igualmente, que cancelem /desfaçam a instalação de um BEACH CLUB e/ou casa noturna, casa de eventos, por força da obrigação do réu, de cumprir fielmente (Art. 66, da Lei 8.666/93) o CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO N. 11/2018, Cláusula Quinta — Das obrigações das partes. Item 5.2.3, alínea "h", segundo qual, não é permitido a execução de música mecânica ou instrumental com a utilização de amplificadores, caixas acústicas ou quaisquer meios eletrônicos de amplificação na área externa do imóvel, devendo respeitar os limites da legislação em vigor no Município, e que ANULE a previsão contratual de que a primeira ré (concessionária) poderia promover o uso de música ao vivo ou mecânica, mediante autorização prévia, por escrito, da segunda ré (CONCEDENTE), e que em caso de eventos, mediante alvará de eventos emitido pelo órgão competente;

c) Declarar / condenar o réu a CUMPRIR os limites máximos de pressão sonora: no horário diurno = 65 dB(A), e no horário noturno = 60 dB(A) LIMITES DE RUÍDO PERMITIDOS pela Resolução n.'0/1998 (alterada pela Resolução n.'1/2018), do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Vitória — COMDEMA, que em seu art. 5', IX, alíneas "a" e "b", definiu o horário diurno, compreendido entre 07:00 e 21:59hs., e o horário noturno, compreendido entre 22:00 e 06:59 hs., e que na forma do art. 6', caput e 51', previu que, para uma zona municipal de usos diversos, como a Praia de Camburi (área mista, de uso residencial e comercial) são estes os limites de ruido permitidos;

d) Declarar/condenar as rés a cumprirem os MESMOS limites definidos pela norma NBR n. 10.151, da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, que em seu Item 6.2 e segs, previu que o período noturno não deve começar depois das 22:00 hs e não deve terminar antes das 7 h do dia seguinte, e que segundo a Tabela 1, o nível de critério de avaliação NCA para ambientes externos, em dB(A), em Área mista (residencial e comercial), é de 60 dB(A) durante o dia, e de 55 db(A), durante a noite;

e) Declarar/condenar os réus a cumprirem a obrigação legal prevista pela Lei nº 6.938/81, em seu artigo 2º [...].

f) Declarar/ condenar as rés a elaborar e aprovar Plano de Ocupação do Quiosque nº 01 [...]

g) Declarar/condenar a segunda ré a NÃO aprovar, o que se já tiver aprovado, que faça a revisão do PLANO DE OCUPAÇÃO e atividades comerciais e imobiliárias a serem desenvolvidas no QUIOSQUE 01 [...] para OBRIGÁ-LA A CUMPRIR A PROIBIÇÃO DE NÃO EXECUTAR MÚSICA; de dotar o imóvel de medidas acústicas de contenção de ruído; de RESPEITAR OS LIMITES DE RUIDO DE 65 DECIBÉIS DURANTE O DIA E DE 60 DECIBÉIS A NOITE (após as 22:00hs) e de RESPEITAR UM LIMITE DE FUNCIONAMENTO ATÉ Às 22:00 hs;

h) Declarar/condenar o réu a fazer exploração imobiliária (sublocação do Quiosque 01, de Camburi, para terceiros I sublocatários, (Cláusula Primeira, item 1.1, e da Cláusula Quinta, item 5.2.1, alínea "c"; item 5.2.2, alínea "I", submetendo e item as 5.2.3, escolhas alínea dos "o", do Contrato de Concessão de Uso nº 11/2018 submetendo as escolhas dos inquilinos selecionados, aos crivos da Administração/CVD, e que deem pleno conhecimento dessa demanda e de suas decisões/determinações/Sentença, especialmente quanto aos LIMITES DE RUÍDO, proibição de execução de música, ou da obrigação de dotar o local de condições acústicas para conter o ruido em seu interior e o respeito aos limites de horários, limitado até as 22:00hs;

i) Declarar/condenar o réu a CUMPRIR as disposições do art. 8', caput, da Resolução n.10/1998, do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Vitória — COMDEMA, que prevê que SÓ é permitida a execução de música mecânica e ao vivo nos estabelecimentos comerciais e de serviços desde que não provoquem ruído, e que CUMPRAM o previsto nos Q 1' 2', do mesmo art. 8', da Resolução n.'0/1998, do COMDEMA, no sentido de que os estabelecimentos que vierem a requerer a atividade de música mecânica e ao vivo, deverão apresentar junto com as demais exigências o respectivo projeto de tratamento acústico, e que os estabelecimentos em funcionamento que estiverem em desacordo com os limites estabelecidos nesta Resolução, deverão promover as adequações necessárias dentro das condições e prazos estabelecidos pela SEMMAM;

j) Declarar/condenar às rés a cumprirem a obrigação prevista pelos Art. 10 e 11, da Resolução n. 10/1998, do COMDEMA, no sentido de que as atividades efetivas ou potencialmente causadoras de poluição sonora, dependem de prévia autorização da SEMMAM[...];

k) Declarar/condenar às rés que CUMPRAM a obrigação prevista pelos Art. 12, inc. IV, da Resolução n. 10/1998, do COMDEMA, segundo o qual, são expressamente proibidos os ruídos provenientes da execução de música mecânica ou a apresentação de música ao vivo em estabelecimentos que não disponham de estrutura física adequada para o condicionamento do ruído em seu interior [...]

l) Declarar/condenar às rés a cumprirem o disposto no Item 7.2.3, alínea "f", do Anexo I, ao Contrato de Concessão de Uso, que previu a obrigação de cumprir as normas legais, notadamente as relativas a legislação urbana, ambiental e sanitária, licenças e alvarás, e que somente abram ou mantenham o funcionamento do estabelecimento do Quiosque 01, de Camburi, com o Alvará do Coroo de Bombeiros Militar: com Licença Ambiental expedida pela Secretaria do Meio Ambiente de Vitória/ES; com alvará sanitário da Secretária de Saúde de Vitória/ES, com prova de licença da Gerencia Regional do Património da União — GRPU, para explorar atividades comerciais no Quiosque 01, de Camburi, Vitória/ES e outras licenças exigidas pela legislação;

m) Que em caso de descumprimento, seja o réu CONDENADO a pagar MULTA DIÁRIA de R$ 5.000,00, eventualmente incidente, ou alternativamente, no valor fixado inicialmente, e oficiada a autoridade policial ou o Ministério Público Estadual, para apuração dos fatos delituosos, na forma do art. 42. caput e inc. I a III, do Decreto-Lei n'.688/41, que tipifica a contravenção penal de perturbação do trabalho ou do sossego alheios, por meio de gritaria ou algazarra; exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais; abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, além da condenação do réu, em virtude de outras medidas coercitivas (art. 537 do CPC) ou executivas (remoção de pessoas, interdição de estabelecimento, etc.— Art. 536, §1º CPC, determinadas pelo Juízo”;

A conexão constitui uma regra de modificação da competência, fazendo com que sejam reunidas ações distintas, para o fim de se evitar decisões conflitantes, quando lhes forem comum o objeto ou a causa de pedir.

Prescreve a lei processual:

"Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

[...]

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.".

Exige-se um liame de identidade ente o pedido e causa de pedir para que duas ou mais ações sejam reunidas a fim de evitar decisões contraditórias,
"não se exigindo perfeita identidade desses elementos, senão a existência de um liame que as faça passíveis de decisão unificada (RSTJ 98/191)."
.

A conexão se identifica, portanto, quando houver comunhão entre o objeto e a causa de pedir de duas ações em andamento, conforme se pronuncia a doutrina ao afirmar que
"ocorre conexão entre várias ações quando houver comunhão de objeto ou de causa de pedir, devendo serem julgadas em conjunto para fins de evitar risco de decisões conflitantes"
. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. Vol. 1. ed. Forense).

De se concluir, portanto, que todo processo tem como objetivo a composição de uma lide, cujos elementos essenciais são os sujeito
s
, o objeto e a causa de pedir. Havendo identidade parcial destes elementos, seja pelo objeto, pedido ou pela causa de pedir, haverá a conexão.

Tecidas as considerações prévias e reportando-me à análise dos autos extrai-se existir identidade entre a causa de pedir e pedidos entre as ações noticiadas.

C
omo se denota da transcrição dos pedidos de ambas as demandas, os pleitos que foram apresentados nessa última (0035744-58.2018.8.08.0024), embora sejam mais abrangentes, em sua maioria, são idênticos aqueles que foram formulados nos autos da ação registrada sob o nº 0004455-73.2019.8.08.0024, repito, que ora é objeto do presente conflito.

Ademais, tal como bem consignado no parecer da d. Procuradoria de Justiça,
“Não obstante o juízo suscitante afirme que os limites sonoros devem ser aferidos a partir do local em que o cidadão supostamente lesado esteja, motivo pela qual seria possível a prolação de sentenças diversas, fato é que o pedido não se resume somente na condenação das requeridas pela poluição sonora, mas sim é composto pelo requerimento de uma série de providências e determinações a serem cumpridas pelas requeridas, mostrando-se prudente a reunião das ações”
(ID nº 8805991 – fl. 07).

De se concluir que existindo elementos nos autos que permitam apontar a identidade de causa de pedir e pedidos,
ainda que parcialmente,
que sustentam as respectivas ações, deverá ser reconheci
d
a a conexão entras as demandas, e, consequentemente, o seu julgamento simultâneo, com remessa dos autos àquele que se tornou prevento.

Sem maiores delongas,
conheço do conflito de competência suscitado, para declarar
o juízo suscita
nte
, ou seja, da
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, como
competente para processar e julgar a demanda.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.